Tribunal: STF
Processo: RE 1395936
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO COLLOR I. RE 591.797-RG. TEMA 265 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS QUE PERMANECE VÁLIDA. HARMONIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.